Tribunal: TJSP
Processo: 1030638-53.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Sentença que julgou extinto o processo em razão da ausência de interesse de agir do autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Ausência de interesse de agir – Hipótese em que em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Requisito

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Sentença que julgou extinto o processo em razão da ausência de interesse de agir do autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Ausência de interesse de agir – Hipótese em que em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que o requerido tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Requisito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia – Ausência de interesse de agir configurada – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1030638-53.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante BRENDO MIKAEL SANTOS MONTEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1030638-53.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.221
Voto no 28.221
Apelação Cível no 1030638-53.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 7a Vara Cível
Apelante: Brendo Mikael Santos Monteiro
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Emerson Norio Chinen
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

Sentença que julgou extinto o processo em razão da
ausência de interesse de agir do autor
Insurgência do
requerente Descabimento Ausência de interesse de agir
Hipótese em que em que, diante dos elementos carreados
aos autos, não se pode afirmar com segurança que o
requerido tenha se negado a fornecer os documentos
extrajudicialmente
Requisito fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial
representativo de controvérsia Ausência de interesse de
agir configurada
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, que, em ação de “produção antecipada de prova”, ajuizada por
BRENDO MIKAEL SANTOS MONTEIRO contra BANCO BRADESCO S/A,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo com fundamento no
artigo 485, incisos IV VI, do Código de Processo Civil (fls. 17/21).
Recorre o autor. Afirma que a notificação extrajudicial
efetivada por meio eletrônico é idônea, uma vez que evidencia a ciência
inequívoca da data de envio e de recebimento, cumprindo a finalidade
essencial do ato. Alega que a prática de atos de comunicação por meio
eletrônico é regra no Código de Processo Civil vigente. Aduz que consta da
notificação o número do contrato, bem como o valor e a data de vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1030638-53.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.221
da suposta dívida. Salienta que sua pretensão está amparada no artigo 381,
inciso III, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a petição inicial
cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 319 do Código de
Processo Civil. Pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que o processo
prossiga regularmente.
Recurso recebido e contrariado (fls. 43/49).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de “produção antecipada de prova”,
ajuizada por BRENDO MIKAEL SANTOS MONTEIRO contra BANCO
BRADESCO S/A.
O autor narrou, na petição inicial, que seu nome foi
inscrito em cadastros restritivos de crédito em virtude de suposto débito com
o
réu,
no
valor
de
R$
229,74,
decorrente
do
contrato
no
372764568000070FI. Afirmou ter enviado notificação extrajudicial, por e-
mail, no dia 25/10/2019, mas, passados 15 (quinze) dias, o requerido se
manteve inerte.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação buscando
compelir o réu a fornecer o documento que deu origem à referida inscrição
em cadastros de inadimplentes.
O D. Juízo a quo indeferiu a petição e julgou extinto o
processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI,
do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a notificação
extrajudicial enviada ao réu não é válida, de modo que não restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1030638-53.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.221
cumpridos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.349.453/MS, para demonstração do interesse de agir.
Contra esta sentença se insurge-se a autora, ora
apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, sendo
mesmo o caso de extinção do processo por falta de interesse de agir.
Com
efeito,
não
se
ignora a possibilidade de
ajuizamento de ação com a finalidade de produção antecipada de provas,
inclusive de natureza satisfativa, nos termos do artigo 381 do Código de
Processo Civil.
Não obstante, mesmo em tal hipótese, verifica-se que o
autor é carecedor de interesse de agir.
É que, como bem salientou o juízo de primeiro grau, em
se tratando de ação que objetiva compelir o réu a exibir documento comum
às partes, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
representativo de controvérsia, adotou o posicionamento de que é
necessária a prévia solicitação extrajudicial do documento pleiteado, bem
como a comprovação . Confira-se o teor do julgado:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO
DO
CUSTO
DO
SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1030638-53.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.221
de exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido" (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014, DJe 02/02/2015).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
"EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação
e mencionando com precisão os fatos sobre os quais
a prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se
afastam os requisitos para análise do interesse de
agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a
exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
administrativo prévio, bem como efetuado pagamento
de eventual custo do serviço. 4. Hipótese em que não
se verificou o interesse de agir. 5. Recurso não provido"
(Apelação no 1006061-52.2016.8.26.0565, 14a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 10/01/2017,
grifo nosso).
Contudo, na hipótese, é inequívoco que não houve o
prévio recolhimento do custo do serviço correspondente à obtenção de via
do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1030638-53.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 28.221
Não bastasse isso, por meio de notificação extrajudicial
enviada por e-mail ao réu, o patrono do autor solicitou que o contrato no
372764568000070FI, que deu origem à inscrição do nome do requerente
em cadastro de restrição ao crédito, fosse enviado ao endereço eletrônico
do advogado (fl. 16).
No entanto, não há prova de que a referida notificação
foi acompanhada de qualquer instrumento de procuração capaz de
demonstrar poderes para que fazê-lo, de modo que, caso o réu atendesse
ao pedido, poderia colocar em risco o sigilo de seu cliente.
Nesse contexto, não se pode afirmar com segurança
que houve resistência do requerido no atendimento da solicitação, restando
patente a ausência de interesse processual do requerente.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, deverá o autor arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em
favor do patrono do réu, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85,
§2o e 8o, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do Diploma
Processual.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator